Tribunal: STF
Processo: AI 352011
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
O Decreto-Lei nº 2.354/87 e o art. 8º da Lei nº 7.787/89 apenas
discisplinaram forma de recolhimento de tributo, questão que não alcança nível
constitucional, a inviabilizar a admissão do recurso extraordinário. Precedentes.
           Agravo regimental desprovido.